Tribunal: TJDFT
Processo: 0743195-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. "QUEBRA DO SIGILO" BANCÁRIO E FISCAL DA GENITORA DA INFANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento do sigilo bancário da genitora do infante.
2. A denominada "quebra do sigilo bancário" é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 2.1. Ademais, a referida "quebra do sigilo" exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo. 2.2. Assim, o fastamento do sigilo não se revela necessário diante da existência de dois ou mais meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o meio menos oneroso.
3. No presente caso a relação jurídica processual envolve o pai e seu filho. No entanto, o genitor pretende obter o afastamento do sigilo bancário da genitora, que não figura como parte na presente relação jurídica processual. 3.1. Ainda que pudesse ser admitida, em tese, essa medida em demanda que tenha por objeto prestação de alimentos, não é possível, no presente caso, atingir-se a esfera jurídica de terceiro que não figura como parte na relação jurídica processual, devendo ser observada, com efeito, a regra prevista no art. 506 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.